Tribunal: STF
Processo: HC 255449
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Robert Vitor Rodrigues e Kelvin Alexandre Paula Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 983.444/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERT VITOR RODRIGUES e KELVIN ALEXANDRE PAULA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.018879- 4/000.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 20 de junho de 2024, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 [tráfico], da Lei 11343/06, e no artigo 180 [receptação] do Código Penal, tendo a prisão sido convertida, posteriormente, em preventiva.



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem e manteve a prisão preventiva. Neste writ, o impetrante alega que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida demonstração dos requisitos legais, como o periculum libertatis e o fumus comissi delicti (fls. 6-7).



    Argumenta que os pacientes possuem residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não representando risco à ordem pública ou à instrução criminal (fls. 5-6, 9). A petição destaca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, e critica a fundamentação do TJMG por não apresentar elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva (fls. 17-18). Cita jurisprudência do STJ e STF que reforça a necessidade de fundamentação concreta para a decretação de prisão preventiva (fls. 8, 13-14).



    Requer, liminarmente, e no mérito que seja concedida a liberdade provisória dos pacientes, revogando a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.



    Decisão indeferindo pedido liminar às fls. 104-106.



    Informações prestadas às fls. 109-328. Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 331-339, pela não admissão do writ.



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar, consoante ementa (fl.38):



    EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para resguardo da ordem pública não consubstancia constrangimento ilegal, quando embasada em atos e comportamentos concretos do paciente e no risco gerado pelo seu estado de liberdade. II. Inviável a imposição de medidas alternativas à prisão, tendo em vista a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta dos pacientes, evidenciada a partir da grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, por meio do cumprimento de mandado de busca e apreensão – 2,6g de maconha, 97,06g de cocaína, e 354,14g de crack – que pretendia viciar um maior número de usuários.



    Tal circunstância demonstra a periculosidade dos agentes e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e evitar a reiteração de crimes desta mesma natureza. Com efeito,



    (a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024).



    Exemplificativamente: [...].



    Ademais, quanto ao acusado ROBERT VITOR RODRIGUES, a necessidade de garantia da ordem pública é ainda mais premente diante da reincidência e pelo fato de atualmente estar em cumprimento de pena. Neste sentido: [...].



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, quanto ao outro acusado KELVIN ALEXANDRE PAULA SILVA, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) A concessão LIMINAR da ordem, para que seja CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA DOSS PACIENTES, revogando a prisão preventiva, com a imediata EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, uma vez que, a fundamentação do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea para manutenção do Paciente ao cárcere, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, impondo-se, consequentemente, caso entendam necessários, pugna-se pela aplicação das medidas cautelares previstas nos art. 319 do CPP. Pugna-se, pela procedência do presente pedido de habeas corpus, e ao final, confirmando-se a decisão liminar, como medida de mais lidima justiça. (doc. 1, p. 35).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 983.444/MG (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator